Tribunal: TJPA
Processo: 0014633-34.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014633-34.2014.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA.

APELADO: GEORGETE PENEDO SALHEB LEITAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014633-34.2014.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR - PA18726-A, GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO - PA14943-A, LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA - PA14618-A, CARLOS ALBERTO CAMARA DE SOUZA JUNIOR - PA14908-A, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A

APELADO: GEORGETE PENEDO SALHEB LEITAO

Advogados do(a) APELADO: JOAO PAULO DE KOS MIRANDA SIQUEIRA - PA19044-A, EUGEN BARBOSA ERICHSEN - PA18938-A, BERNARDO JOSE MENDES DE LIMA - PA18913-A, MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR - PA23221-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte apelante com a finalidade de prequestionamento, alegando indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, conforme decidido no acórdão de ID 23800519. A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência dos vícios alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada que justifique o acolhimento dos embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade ou contradição da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscutir matérias já analisadas ou manifestar mero inconformismo da parte.

A embargante utiliza os embargos com o objetivo de rediscutir os fundamentos da condenação por danos morais e materiais, questão já examinada e decidida no acórdão recorrido, inexistindo qualquer vício que autorize a reapreciação do mérito.

A mera intenção de prequestionamento, desacompanhada de vício a ser sanado na decisão, não justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A finalidade de prequestionamento não autoriza, por si só, a oposição de embargos de declaração, sendo imprescindível a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Os embargos declaratórios não constituem instrumento hábil para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante (ID 24081143), no qual requereu a modificação da decisão de ID 23800519.

Em resumo, a embargante apresenta os embargos para fins de prequestionamento e aduz que é indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e danos materiais.

Contrarrazões da parte embargada em manifestação de ID 24786249.

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025